Tribunal: STF
Processo: ARE 1259090
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “DESAPROPRIAÇÃO 
    Indenização: 
    Laudo oficial mais condizente com a realidade do imóvel expropriado, merece prevalecer. 
    Litigância de má fé: 
    Não implica em litigância de má-fé a recusa de depósito complementar e de imissão na posse, mesmo após a sentença, quando escorada em suspensão dos contratos que implicaram em paralisação da obra pública” (pág. 2 do documento eletrônico 10).
    No RE fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 5° XXIV, da mesma Carta (documento eletrônico 18). 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o dispositivo constitucional suscitado pela recorrente não foi prequestionado. Com efeito, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, Relator o Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional . 2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido (grifei).”
    Ademais, destaca-se do voto condutor do acórdão recorrido (págs. 134 e seguintes do documento eletrônico 1):
    “Porém, conforme apurado por seu assistente técnico, trata-se de um galpão único padrão simples com escritório no mezanino ou pavimento superior, conforme a descrição do Estudo Edificações Valores de Venda, com idade aparente e o estado de conservação geral para um imóvel de 25 anos com fator de obsoletismo de 0,6618.
     Adotando-se o valor unitário de R$ 1.315,98/m² para abril/15 e aplicando-se ainda o fator obsoletismo de 0,6618 que correspondente a 25 anos de idade aparente, teremos o seguinte valor de construção = VC = (156,66m² + 216,18 m²) x R$ 1.315,98/m² x 0,6618 total R$ 324.712,00, que somado ao valor do terreno alcança o valor total da indenização do imóvel o importe de R$ 890.461,00 (fls.351/352). 
    A mesma crítica foi suscitada na impugnação ao laudo definitivo (fls.307/312), esclarecendo o perito: 
    ‘A divergências do i. Assistente Técnico do Metrô, Arq.º José Marques, é quanto às classificações das benfeitorias, mais precisamente no que se refere ao 'padrão construtivo', ou seja, o signatário adotou como 'galpão simples' o pavimento térreo, e 'escritório simples sem elevador” o pavimento superior. Já o i. Assistente Técnico propõe a adoção de 'galpão simples” para toda a edificação. Embora questão afeitas a 'padrão construtivo', sejam de ordem subjetiva, variando sob a ótica de cada perito, no caso em análise não assiste razão ao i.Assistente Técnico, porquanto, as construções são bem definidas e atendem perfeitamente às características usuais de acabamento do estudo Edificações Valores de Venda, fato esse que se observa, também, nas fotografias constantes dos Laudos, portanto, não há nada que recomente a classificação proposta pelo i. Técnico’ (fls.323/327, especificamente fl.326).
     A sentença também afastou a crítica porque a adoção dos padrões técnicos estabelecidos pelas normas do CAJUFA demonstra a neutralidade do perito na apuração do valor da justa indenização (fl.346). Realmente as críticas perdem consistência com os esclarecimentos e mais vale manter para a justa indenização o valor proposto pelo perito e acolhido na sentença. 3. O expropriante também impugna a determinação de que efetuasse o depósito complementar do valor da indenização no prazo de 15 dias para posterior imissão na posse, sustentando que esta é ato discricionário do Poder Público.
    Os expropriados, por sua vez, dizem que prolatada a sentença com incorporação do imóvel ao patrimônio público, necessário o depósito da indenização e a imissão na posse. Contudo, a imissão na posse realmente é faculdade atribuída ao expropriante (art.15 e parágrafos do Decreto Lei nº 3.365/41). De acordo com informações nos autos, a suspensão dos contratos administrativos pelo Governo do Estado de São Paulo, para a execução das obras da Linha 2 Verde do Metrô impossibilitou o depósito complementar da oferta, fazendo mesmo cessar o interesse na imissão na posse e suas consequências” (págs. 4-5 do documento eletrônico 10).
    Nesse contexto, para divergir do entendimento do Tribunal a quo e analisar os argumentos apresentados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, além da reanálise da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto-Lei 3.365/1941), o que encontra óbice nas Súmulas 279 desta Corte. Nesse sentido: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 07.02.2017. DESAPROPRIAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. A análise sobre a incidência do prazo prescricional nas ações de desapropriação demanda o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC” (ARE 1.014.542-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A Corte tem se orientado no sentido de que a discussão sobre o prazo prescricional demanda análise de legislação infraconstitucional, A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (AI 763.823-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma).
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Em se tratando de agravo manejado sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE 770.045-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015,majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator